Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709632-79.2020.8.07.0020 APELANTE: MARIA DO CARMO PIMENTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 20616530, pág. 13), por isso não recolheu o preparo. Todavia, os documentos juntados com a inicial referem-se ao ano de 2020, quando do ajuizamento da ação (ids. 20616509 a 20616517), os quais, diante da suspensão do processo determinada pelo em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 20788157), são insuficientes para a análise da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se a apelante-autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora